Tribunal: TJSP
Processo: 2185244-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer. Decisão que reconheceu a legitimidade da Caixa Econômica Federal para figurar no polo passivo da demandada e determinou a remessa dos autos para a Justiça Federal. INCONFORMISMO dos autores deduzido no Recurso. EXAME: Instituição Financeira interessada que detém a propriedade resolúvel do bem penhorado. Competência absoluta da Justiça Federal

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer. Decisão que reconheceu a legitimidade da Caixa Econômica Federal para figurar no polo passivo da demandada e determinou a remessa dos autos para a Justiça Federal. INCONFORMISMO dos autores deduzido no Recurso. EXAME: Instituição Financeira interessada que detém a propriedade resolúvel do bem penhorado. Competência absoluta da Justiça Federal para o processamento e julgamento das causas nas quais há interesse de Empresa Pública Federal, "ex vi" do artigo 109, I, da CF. Entendimento consolidado pela Súmula 150 do C. STJ. Caso que comporta a remessa dos autos pelo r. Juízo de origem à Justiça Federal. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2185244-07.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que são agravantes GERSON
NUNES DE MELO e SELMA MARIA LOPES DA SILVA MELO, é agravada GAFISA
S/A.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2185244-07.2019.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 17.102
VOTO No : 17.102
AGRAVO No : 2185244-07.2019.8.26.0000
COMARCA : BARUERI - 6a VARA CÍVEL
AGRAVANTES : GERSON NUNES DE MELO E OUTRO
AGRAVADA : GAFISA S.A.
JUÍZA : MARIA ELIZABETH DE OLIVEIRA BORTOLOTO
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer.
Decisão que reconheceu a legitimidade da Caixa Econômica
Federal para figurar no polo passivo da demandada e determinou a
remessa dos autos para a Justiça Federal. INCONFORMISMO dos
autores deduzido no Recurso. EXAME: Instituição Financeira
interessada que detém a propriedade resolúvel do bem penhorado.
Competência absoluta da Justiça Federal para o processamento e
julgamento das causas nas quais há interesse de Empresa Pública
Federal, “ex vi” do artigo 109, I, da CF. Entendimento
consolidado pela Súmula 150 do C. STJ. Caso que comporta a
remessa dos autos pelo r. Juízo de origem à Justiça Federal.
RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação.*

Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c. Pedido
de Tutela de Urgência, que Gerson Nunes de Melo e outro movem contra
Gafisa S.A., em trâmite na 6a Vara Cível do Foro de Barueri, neste Estado,
nos termos da cópia de fls. 26/27.
Argumentam os agravantes, em resumo, que
adquiriram uma unidade do Empreendimento da agravada; foi realizado
financiamento, com garantia hipotecária, entre a Construtora e a Instituição
Financeira; os autores quitaram todas as prestações, mas a agravada não
realizou a baixa da hipoteca junto à Instituição Financeira; os autores têm
direito a receber o bem imóvel sem qualquer ônus; a hipoteca firmada entre a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2185244-07.2019.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 17.102
construtora e a Instituição Financeira não tem eficácia perante os adquirentes
e portanto não é necessária a inclusão da Instituição Financeira no polo
passivo; a competência é da Justiça Estadual (fls. 1/9).
O Recurso foi recebido com efeito suspensivo (fl.
140) e a agravada apresentou contraminuta (fls. 144/145).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de
Obrigação de Fazer c.c. Pedido de Tutela de Urgência, que Gerson Nunes de
Melo e outro movem contra Gafisa S.A., em trâmite na 6a Vara Cível do Foro
de Barueri, neste Estado, nos termos seguintes:
“Vistos. Melhor compulsando os autos, observo que a pretensão autoral
(cancelamento da hipoteca constituída pela ré) implica, necessariamente, incursão
na esfera de direitos da Caixa Econômica Federal, que é a credora hipotecária. Com
efeito, determinar-se a baixa da hipoteca sem que a empresa pública tenha integrado
o contraditório tornaria a obrigação inexequível junto ao registro de imóveis,
porquanto carente de aquiescência da credora. Imprescindível, portanto, a
participação da Caixa Econômica no polo passivo da presente demanda, na condição
de litisconsorte passiva necessária. No mesmo sentido a jurisprudência serena da c.
Corte Cidadã: CIVIL E PROCESSUAL. PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO POR SER PREMATURO. INTERPOSIÇÃO ANTERIOR AO
JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO-EXAURIMENTO DA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL DADO EM HIPOTECA PELA
CONSTRUTORA A AGENTE FINANCEIRO. QUITAÇÃO DO PREÇO PELO
ADQUIRENTE. OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA. LIBERAÇÃO DO ÔNUS
REAL. DEMANDA MOVIDA CONTRA A INCORPORADORA E O AGENTE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2185244-07.2019.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 17.102
FINANCIADOR. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. CPC, ART. 47. SÚMULA N. 308-
STJ. DANOS MATERIAIS. PROVA DO PREJUÍZO INEXISTENTE. RECURSO
ESPECIAL. SÚMULAN. 7-STJ. PROVIMENTO PARCIAL DO SEGUNDO
ESPECIAL. I. Estando pendente o julgamento dos aclaratórios, é inoportuna a
interposição do recurso especial, vez que não houve o necessário exaurimento da
instância. Precedentes do STJ. II. Deve o banco financiador, que detém a hipoteca,
figurar no pólo passivo da lide, na condição de litisconsorte necessário, sob pena de
tornar-se inexequível o julgado, que determinou a liberação do gravame. III. "A
hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à
celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes
do imóvel" - Súmula 308 -STJ. IV. Desacolhidos os danos materiais pelas instâncias
ordinárias, por ausência de efetiva demonstração dos prejuízos, a controvérsia recai
no reexame fático, vedado ao STJ por força da Súmula n. 7. (REsp 625.091/RJ, Rel.
Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2010,
DJe08/03/2010) Deste enredo, determino à parte autora, com esteio no art. 115,
parágrafo único, do CPC, que adite a inicial em 5 (cinco) dias para incluir a Caixa
Econômica Federal no polo passivo da demanda. Uma vez incluída, desde já declaro
a incompetência deste juízo para julgamento da causa, nos termos do art. 109, I da
CFRB. Remetam-se os autos à justiça federal. Do contrário, tornem conclusos para
extinção. Intimem-se.”. (v. fls. 156/157 dos autos principais).
Contudo, o Agravo não comporta conhecimento
ante a incompetência absoluta da Justiça Estadual para o exame deste
Recurso.
Com efeito, os agravantes se insurgem contra a r.
decisão agravada, mediante a qual a MM. Juíza “a quo” que reconheceu a
legitimidade da Caixa Econômica Federal para figurar no polo passivo da
demanda e determinou a remessa dos autos para a Justiça Federal.
Patente, assim, a competência absoluta (“intuito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2185244-07.2019.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 17.102
personae”) da Justiça Federal para o processamento e julgamento da causa,
“ex vi” do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, dado o nítido
interesse da referida Empresa Pública Federal, na condição de proprietária
resolúvel do bem penhorado (“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I
- as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas
na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de
trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho...”).
Demais, no que tange à questão da competência,
esse entendimento já se acha consolidado pela Súmula 150 do C. Superior
Tribunal de Justiça (“Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse
jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas
públicas”).
Resta, assim, o não conhecimento do Recurso, com
determinação.
A propósito, eis a Jurisprudência:

2024827-17.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Relator(a): Marcos Gozzo
Comarca: Cotia
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 18/07/2018
Data de publicação: 18/07/2018
Data de registro: 18/07/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Débitos
Condominiais. Pretensão de penhora de imóvel gravado com alienação fiduciária em prol
da Caixa Econômica Federal. Competência da Justiça Federal. Agravo não conhecido,
com determinação.
2242422-79.2017.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Relator(a): Soares Levada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2185244-07.2019.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 17.102
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 34a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 05/02/2018
Data de publicação: 05/02/2018
Data de registro: 05/02/2018
Ementa: Agravo de instrumento. Execução de cotas condominiais. Título judicial.
Homologação de acordo em procedimento pré-processual. Propriedade do bem gerador do
débito consolidada no curso do processo em nome do credor fiduciário (Caixa Econômica
Federal). Irrelevância de a atual proprietária (CEF) não ter figurado como parte na fase
pré-processual. Obrigação "propter rem" (art. 1345 do CCivil). Inteligência do art. 109, §
3o, do CPC. Reconhecimento da legitimidade da CEF para responder pelos débitos
decorrentes da coisa adquirida. Empresa pública. Competência da Justiça Federal. Art.
109, I, CF. Agravo provido.

2206684-64.2016.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 26/01/2017
Data de publicação: 26/01/2017
Data de registro: 26/01/2017
Ementa: Agravo de Instrumento. Decisão agravada que deferiu a substituição subjetiva do
polo ativo da execução, passando a dele constar a Caixa Econômica Federal, mas, por outro
lado, indeferiu a remessa dos autos à Justiça Federal. Agravo de Instrumento interposto pela
CEF com a finalidade de remessa dos autos à Justiça Federal. Prévia decisão desta C.
Câmara proferida em momento processual diverso e que não implica em afronta à segurança
jurídica. Aplicação do art. 778, §§1o e 2o, do CPC/2015. Incidência do art. 109, I, da
Constituição Federal. Competência absoluta para julgamento de causas envolvendo
empresas públicas. Remessa dos autos à Justiça Federal. Decisão parcialmente reformada.
Recurso provido.
0265248-46.2011.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Relator(a): Antonio Rigolin
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 22/11/2011
Data de publicação: 23/11/2011
Data de registro: 23/11/2011
Ementa: CONDOMÍNIO. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO POR TÍTULO
JUDICIAL. PROCESSO PENDENTE. PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL PARA
INGRESSO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. MATÉRIA QUE SE SUJEITA À
APRECIAÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL, PARA ONDE DEVEM SER REMETIDOS OS
AUTOS. AGRAVO IMPROVIDO. Noticiada a arrematação da unidade condominial pela
Caixa Econômica Federal, fato que levou o condomínio-autor a requerer a sua integração no
polo passivo, em sucessão processual, impõe-se determinar a remessa dos autos à Justiça
Federal, a quem cabe a competência, nos termos do artigo 109, I, da Constituição Federal,
para a apreciação respectiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2185244-07.2019.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 17.102
Impõe-se, pois, o não conhecimento do Recurso,
ficando desde logo determinada ao r. Juízo de origem a remessa dos autos à
Justiça Federal, com as cautelas de rigor.
Diante do exposto, não se conhece do Recurso, com
determinação.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora